Tribunal: TJPA
Processo: 0012412-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012412-30.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA, ROMULO LOPES DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Bruno Henrique Lopes de Oliveira e Rômulo Lopes de Sena contra sentença que os condenou às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As defesas pleiteiam a fixação das penas abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com base na incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplicá-la para reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, em consonância com o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158 - RE 597.270), reafirmou o entendimento de que a aplicação de atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

5. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF e STJ, que reiteradamente reafirmam a impossibilidade de redução da pena-base
aquém
do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e improvidos, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A incidência de atenuante genérica não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ e reiterada jurisprudência do STF e STJ."

________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC 229.357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15/08/2023; STJ - AgRg no REsp 2014723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de
março
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em favor de
Bruno Henrique Lopes de Oliveira
e
Rômulo Lopes de Sena
, visando à reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém
, que os condenou às penas de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, do Código Penal.

Na
denúncia,
ID 20557564, o Ministério Público relatou que no dia 04 de junho de 2018, por volta de 00h, as vítimas Aparecido de Castro Assis e Iran da Silva Nóbrega Júnior estavam em um carro de lanches, localizado na Av. Rômulo Maiorana, esquina com a Tv. Lomas Valentinas, quando foram surpreendidos pelos acusados, portando um simulacro de

arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram os bens das vítimas como aparelhos celulares, um da marca Iphone Apple e outro da marca Samsung Galaxy J1, bem como diversos pertences de outras pessoas que se encontravam lanchando no local.

Logo em seguida os acusados fugiram em um veículo VW Gol, Placa NES 0654, categoria Uber, contudo, com a ajuda de uma guarnição da polícia militar foram capturados às proximidades da Av. Dalva, bairro Marambaia, ainda em poder da
res furtiva
e do simulacro utilizado na empreitada criminosa.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos acusados, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art. 71, ambos do CPB.

Em ID 20557618 – fl. 01, recebida a denúncia em 26/06/2018;

Em ID 20557639, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/05/2022;

Em ID 20557658, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/09/2022;

Na
sentença
, ID 20557723, o magistrado
julgou procedente
a denúncia, para
condenar

BRUNO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
,
ROMULO LOPES DE SENA
e MARCELO DA CONCEIÇAO LUCENA MACIEL como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c art. 70 do CPB.

Em
razões recursais,
ID 20557753, requereu a defesa do apelante Rômulo Lopes de Sena a aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando a Súmula do 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20557756, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto por Rômulo Lopes de Sena.

Em
razões recursais,
ID 20557759, requereu a defesa do apelante Bruno Henrique Lopes de Oliveira o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20557763, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto por Bruno Henrique Lopes de Oliveira.

Nesta
Instância Superior,
ID 21722553, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos

recursos interpostos.

Em ID 22817512, certidão de trânsito em julgado da sentença para o réu MARCELO DA CONCEIÇAO LUCENA MACIEL.

É o relatório.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em favor de
Bruno Henrique Lopes de Oliveira
e
Rômulo Lopes de Sena
, visando à reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém
, que os condenou às penas de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL / CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Requerem as defesas que seja superado o precedente consubstanciado na Súmula 231 do STJ, para que as penas sejam reduzidas abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico, tendo em vista que milita em prol dos apelantes a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, para ambos os apelantes, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Apesar das alegações das defesas, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal
no RE 597.270 (Tema 158), ocasião em que foi reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a aplicação de circunstância atenuante genérica não pode resultar na fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, acompanhando o parecer ministerial,
lhes nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025